Tribunal: TJMT
Processo: 1019528-16.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIEL DA SILVA - CPF: 010.380.801-93 (RECORRENTE), DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS - CPF: 029.659.511-05 (ADVOGADO), PRISCILLA PEREZ GOES - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO), MURILO HENRIQUE QUEIROZ DE LIMA - CPF: 039.925.491-94 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), TECNOLOGIA BANCARIA S.A. - CNPJ: 51.427.102/0078-08 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA.
OPERAÇÃO DE SAQUE EM CAIXA ELETRÔNICO 24 HORAS. VALOR NÃO LIBERADO, MAS DEBITADO DA CONTA CORRENTE. DEFICIÊNCIA TÉCNICA DO TERMINAL ELETRÔNICO. RESTITUIÇÃO DEVIDA.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARA EXTIRPAR CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o consumidor postula reparação por danos materiais e morais, em razão da retenção parcial de numerários no caixa eletrônico quando da realização de saque a despeito de ter sido descontado de sua conta bancária o valor integral de R$ 1.000,00 (mil reais).

2.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva afastada. A Recorrente, ao fornecer serviço ao autor e permitir realização de saque dos valores por ele recebidos na conta Mercadopago.com, em caixa eletrônico 24 horas, ainda que este equipamento não seja de sua responsabilidade, assume o risco da aludida atividade e, bem assim, torna-se legítima a figurar no polo passivo da presente ação.

3.

Se a instituição financeira alega que o valor foi liberado, porém, não traz aos autos prova para confirmar tal alegação, responde pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, vez que o ônus de comprovar é seu diante da possibilidade da produção da prova.

4.

Restando comprovada a falha na prestação dos serviços decorrente da deficiência técnica do terminal eletrônico que não disponibilizou as cédulas sacadas, porém efetuou o débito em conta, imperioso o dever de restituir o valor indevidamente retido.

5.

Por outro lado, a toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte Recorrida.

6.

Dessa forma, ante a ausência de qualquer abalo à esfera psíquica do consumidor, entendo que a situação não ultrapassou os limites do mero dissabor do cotidiano, devendo a condenação em danos morais ser afastada

7.

Sentença reformada para extirpar a condenação em danos morais.

8.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o consumidor Daniel da Silva postula reparação por danos materiais e morais, em razão da retenção parcial de numerários no caixa eletrônico quando da realização de saque a despeito de ter sido descontado de sua conta bancária o valor integral de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em síntese, o Autor informa que é correntista da 1a Ré (Mercado Pago) por meio da utilização de uma máquina de cartão de crédito em seu estabelecimento comercial. Aduz que em 12/06/2020 ao tentar realizar um saque no caixa eletrônico da 2a Ré (Banco 24horas) o valor não foi liberado no caixa eletrônico. Aduz que buscou solução administrativa junto as rés, contudo, o valor não foi restituído.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial para o fim de:

A) CONDENAR a empresa reclamada a proceder com a devolução do valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) ao autor, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do saque defeituoso (12.06.2020) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (arts. 404 e 405 do CC);

B) CONDENAR a empresa Reclamada a pagar indenização por danos morais ocasionados à parte Reclamante no valor de R$ 6.000 (seis mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

CONFIRMO a tutela de urgência concedida a id 39906713.

DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito.

Ainda, após embargos de declaração opostos pelo Autor, o juízo de origem acolheu o pedido realizado na audiência de conciliação e determinou a exclusão da parte TECNOLOGIA BANCÁRIA S.A do polo da demanda, em razão da citação infrutífera
.

Irresignado, o demandado
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais sustenta preliminarmente a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da lide, além da necessidade de realização de perícia. No mérito, busca a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento dos recursos e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

I – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Argumenta a ré
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA
ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que os serviços de sua responsabilidade foram devidamente prestados ao autor —
in casu
, a autorização do saque no valor de R$1.000,00 (mil reais) —, sendo culpa exclusiva da empresa responsável pelo caixa eletrônico (Banco 24horas) a retenção das cédulas no equipamento.

A preliminar aventada, contudo, não merece prosperar.

No caso dos autos, é fato incontroverso que o autor, utilizando-se de serviço fornecido pela ré, tentou sacar R$1.000,00 em um caixa eletrônico 24 horas e, ainda que não tenha conseguido retirar as cédulas do terminal, teve a quantia debitada em sua conta. Desse modo, como a conta utilizada para realizar a movimentação é fornecida pela requerida, não há como afastar a existência de vínculo entre as partes, razão pela qual descabida a alegação de ilegitimidade passiva.

Não é demais destacar que, conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor, para que se caracterize a relação de consumo devem estar presentes, via de regra, o fornecedor/prestador de serviços de um lado e o consumidor do outro.

A ré, portanto, se enquadra no conceito de fornecedora, na qualidade de prestadora de serviços. Nesse caso, o artigo 14 do Código Consumerista dispõe sobre a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo risco da atividade.

Sendo assim, a ré, ao fornecer serviço ao autor e permitir realização de saque dos valores por ele recebidos na conta Mercadopago.com, em caixa eletrônico 24 horas, ainda que este equipamento não seja de sua responsabilidade, assume o risco da aludida atividade e, bem assim, torna-se legítima a figurar no polo passivo da presente ação.

Além de que o acesso a terminal bancário de rede terceirizada (Banco 24 Horas), fora da agência bancária, atende ao interesse da instituição financeira, no sentido de ampliação da sua rede de atendimento.

Por fim, apenas ressalto que a própria Recorrente reconheceu a falha ao realizar o saque e informou acerca da restituição do valor, o que não ocorreu até a presente data:

Diante do exposto, inequívoca a responsabilidade da Recorrente pela obrigação, razão pela qual rejeito a referida preliminar.

II – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DO JEC

Quanto a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível rejeito-a de plano, haja vista que inexiste qualquer causa que justifique o afastamento da apreciação do mérito pelos Juizados Especiais.

Não há falar em complexidade, bem como de necessidade de realização de perícia técnica à causa em que se discute a falha do caixa eletrônico ao reter as cédulas indevidamente se os documentos existentes nos autos, mormente porque os extratos bancários e as fotos do terminal eletrônico apresentadas na inicial são suficientes para o deslinde da demanda.

III - MÉRITO

Demonstra a ilegalidade do desconto na conta do recorrido,
necessário se faz a devolução dos valores retidos indevidamente correspondentes a R$ 1.000,00 (mil reais).

Por outro lado, no tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano moral.

No caso, verifico a ausência de elementos e provas que justifiquem a excepcionalidade do caso a temperar o referido entendimento. Não verificada situação atípica a que foi submetido à parte recorrida com dano à sua psique ou abalo, o desconto indevido não possui extensão para caracterizar abalo moral.

O desconto indevido, por si só, é incapaz de causar dano que configure abalo moral. Deve, portanto, ser acompanhada de causalidade suficiente para ser passível de indenização.

Feitas essas considerações, entendo pela inexistência de danos morais no referido caso.

Pelo todo exposto, conheço do recurso interposto pela empresa
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.
,
pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar parcialmente a sentença objurgada e EXTIRPAR a condenação por danos morais, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021